Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas ações de revisão de alimentos, compete ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade previsto na lei substantiva civil em vigor e, por consequência, causar desequilíbrio entre as partes.
2. Afasta-se o deferimento do pedido de tutela de urgência, voltado à imediata majoração da obrigação alimentar previamente fixada, pois não se comprovou, com a clareza necessária, a alteração na equação possibilidade/necessidade, de forma a configurar a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pela parte autora/agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.